Tribunal: TJSP
Processo: 0028198-92.2004.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Créditos tributários do exercício de 2002 – Extinção da demanda em razão da prescrição intercorrente – Não ocorrência – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0028198-92.2004.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados GOLD SERVICE SERVIÇOS GERAIS A BANCOS E EMPRESAS
LTDA e CLEUSA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028198-92.2004.8.26.0071 -Voto no 8253
2
Apelação Cível no 0028198-92.2004.8.26.0071.
Apelante: Municipalidade de Bauru.
Apelados: Gold Service Serviços Gerais a Bancos e Empresas Ltda. e outro.
Comarca: Bauru.
Juíza de Origem: Elaine Cristina Storino Leoni.

VOTO No 8253

APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Créditos
tributários do exercício de 2002 Extinção da demanda em
razão da prescrição intercorrente
Não ocorrência

Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ Recurso da
Municipalidade provido, nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Bauru, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra Gold Service Serviços Gerais a Bancos e Empresas Ltda. e outro, em
face da r. sentença de fls. 82/83, que reconheceu a prescrição intercorrente dos
créditos tributários, objeto da cobrança executiva, declarando extinta a ação
executiva, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC.
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
ter
mantido postura ativa ao longo de todo o processo, não tendo ocorrido “estado
de inércia” de sua parte, de modo que ela não poderia ser penalizada em razão
da dificuldade de localização de bens dos devedores. Busca, ao final, o
provimento do seu apelo.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028198-92.2004.8.26.0071 -Voto no 8253
3
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Bauru promoveu, em 28/09/2004, Execução Fiscal em face de Gold Service
Serviços Gerais a Bancos e Empresas Ltda. e outro, visando à cobrança de
créditos tributários relativos ao exercício de 2002, conforme Certidões de
Dívida Ativa de fls. 03/05.
O despacho ordenatório da citação foi
proferido em 04/10/2004 (fls. 02) e a carta citatória expedida em 27/11/2006,
enquanto a citação postal foi efetivada em 23/01/2007 (fls. 08).
Frustradas as tentativas de penhora por oficial
de justiça (fls. 17) e on line, a Municipalidade requereu a inclusão da sócia da
empresa executada, no polo passivo da demanda, o que foi deferido.
A exequente solicitou a suspensão do feito
por 120 dias, a fim de diligenciar a localização de bens penhoráveis junto aos
órgãos oficiais (fls. 34).
A
municipalidade
requereu,
então,
a
expedição de mandados de penhora de veículo em nome dos devedores (fls. 41
e 57), os quais restaram frustrados (fls. 55 e 67).
Em 25/08/2017, o sr. Oficial de justiça
efetivou a citação da corré, Cleusa Nogueira e procedeu a constatação dos bens
existentes em sua residência (fls. 71).
A Municipalidade requereu, então, nova
tentativa de penhora on line (fls. 73), requerimento este que nem sequer foi
analisado, vez que a D. Juíza a quo determinou que o Fisco se manifestasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028198-92.2004.8.26.0071 -Voto no 8253
4
sobre a ocorrência ou não de prescrição, nos termos do REsp no 1.340.553/RS.
A fls. 78/79, a Municipalidade defendeu a
não ocorrência da prescrição intercorrente, mas sim aplicação da Súmula no
106 do STJ, sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença guerreada, com o que não
concorda a apelante.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional,
fixado em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
deve ser contado, no que se refere ao tributo de que cuidam os autos, a partir
de seu vencimento, tal data, in concreto, recai sobre o dia 28/07/2002,
conforme CDA de fls. 03.
Essa data marca o momento em que os
crédito tributário passou a ser exigível em sua totalidade, surgindo, portanto,
para a Municipalidade, o direito de executá-lo a partir do dia seguinte a ela,
iniciando-se, então, o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio
nata.
Assim, da CDA que embasa a referida ação
executiva, verifica-se que o primeiro vencimento da exação se deu em
29/07/2002, razão pela qual, no caso, utilizar-se-á como termo inicial do prazo
prescricional, o dia útil posterior a esse, sendo ele o momento em que deve ser
considerado como o da constituição definitiva do crédito e a partir do qual ele
passa a ser exigível em sua totalidade.
Salientemos que, como a ação executiva foi
proposta, repita-se, em 28/09/2004, o lustro prescricional não resultava
exaurido quando do ajuizamento da demanda.
Isso
porque,
a
prescrição
intercorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028198-92.2004.8.26.0071 -Voto no 8253
5
pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a demanda e, segundo, tenha
havido a interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf.
inciso I, parágrafo único, do art. 174 do CTN, em conformidade com a redação
anterior ou posterior ao advento da LC no 118/2005).
No caso concreto, a ação foi ajuizada antes da
vigência da LC no 118/05, de modo que a prescrição foi interrompida com a
citação ocorrida em 23/01/2007 (fls. 08), iniciando no dia seguinte, novo lapso
prescricional único para esse débito, com vencimento em 24/01/2012.
Com efeito, tal prescrição só se caracteriza
quando o processo, depois da interrupção, remanesce paralisado por mais de 5
(cinco) anos em razão de desídia exclusiva da exequente, o que, no caso dos
autos, não ocorreu.
A Municipalidade exequente, de fato, sempre
diligenciou, após interrompida a contagem do prazo prescricional em
23/01/2007 (fls. 08), na busca por obter a satisfação da dívida exequenda.
Estampado, de todo modo, que os lapsos
temporais registrados não podem ser atribuídos a conduta da exequente.
Decorreram, sim, da própria máquina judiciária, não se podendo, assim,
cogitar de desídia municipal hábil a se reconhecer a prescrição intercorrente do
crédito tributário.
Nessa trilha decidiu esta C. Corte de Justiça
em casos análogos, envolvendo, aliás, a mesma Comarca de Bauru. Confira-
se:
“Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença,
Localização, Fiscalização e Funcionamento e
Taxa de Publicidade Anual dos exercícios de
2002 a 2004. Sentença que reconheceu a
ocorrência
da
prescrição
intercorrente,
extinguindo a ação nos termos do art. 40 da LEF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028198-92.2004.8.26.0071 -Voto no 8253
6
e 487, II do CPC. Insurgência da municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento.
Ação
ajuizada após a vigência da LC n. 118/05.
Prescrição
interrompida
com
o
despacho
citatório em 21/10/2008. Processo que após a
causa
interruptiva
da
prescrição,
não
permaneceu paralisado por mais de 5 anos.
Prescrição intercorrente afastada. Recurso provido.” (Apelação Cível no
0504040-08.2007.8.26.0071, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. em 29/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal ISS do
exercício de 2003 Prescrição intercorrente
Inocorrência
Execução proposta após a
alteração da redação do art. 174 do CTN

Interrupção da prescrição pelo despacho que
ordenou a citação
Jurisprudência do STJ
firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos Ausência
de paralisação do feito por período superior a 5
anos Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80
e da Súmula 314 do STJ Sentença reformada
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0500809-70.2007.8.26.0071, Rel. Des. Eutálio
Porto, j. em 16/07/2019).
Desse modo, não tendo havido inércia da
Municipalidade, de rigor, portanto, a ação prosseguir em seus ulteriores
termos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
da Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora